Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
2. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
4. A prova contida nos autos não demonstra que as partes conviveram como entidade familiar, o que torna improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.
5. Apelação conhecida e não provida.